Tribunal: STF
Processo: ARE 1509872
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA - LIMITAÇÃO À ISENÇÃO DE ICMS - CONVÊNIOS CONFAZ 01/1999 E 126/2010 — DECRETOS ESTADUAIS 65.254/2020 E 65.255/2020 — Impetração contra os efeitos concretos de limitação à isenção de ICMS promovida pelos Decretos Estaduais 65.254/2020 e 65.255/2020 — Possibilidade — Ausência de questionamento de ato normativo em tese (Súmula nº 266/STF) — Decretos que não padecem, entretanto, de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade — Ausência de direito líquido e certo — Precedentes deste E. Tribunal — Sentença de extinção reformada, nos termos do art. 1.013, 8 3º, I, do CPC - Denegação da segurança, com fundamento no art. 487, I, do CPC. — Apelo parcialmente provido, com observação.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas para corrigir erro material verificado na indicação do nome da parte impetrante/apelante.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, 150, inciso I e II, 152, 155, § 2º, XII, “g”, e 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Os Decretos objurgados, vale dizer, Decretos 65.253/20, 65.255/20 e 65.451/20, pelos quais, em verdade, se reduziram benefícios atinentes ao ICMS, retiram fundamento de validade na citada Lei Estadual 17.293/2020, editada após tramitação no Poder Legislativo Paulista, com fincas na autorização advinda do Convênio ICMS/CONFAZ 42/2016.



    É situação, aliás, nem pela rama afrontosa a ditames jurídicos, legais e/ou constitucionais, tampouco ao pacto federativo, na esteira do decidido no E. Supremo Tribunal Federal, na ADPF 198/DF:



    [...]



    Como se vê, em que pese a alegação da impetrante/apelante, no sentido de que “não [pode] ser obrigada a recolher o ICMS ao Estado de São Paulo dos produtos expressamente contemplados pelos Convênios CONFAZ 01/99 e 126/10” (fl. 22), não há que se cogitar, efetivamente, de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade das referidas limitações instituídas pelos mencionados decretos estaduais, além do quanto decidido pelo E. Órgão Especial desta C. Corte, seja porque o Convênio CONFAZ nº 42/2016, que “Autoriza os estados e o Distrito Federal a criar condição para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante”, permitiu aos Estados a limitação/redução de benefícios ou incentivos do ICMS, seja porque hospitais públicos e Santas Casas necessitam de tratamento diferenciado, logicamente, em razão do atendimento gratuito que prestam no serviço público de saúde, sem que isso importe, por consequência, em vulneração ao princípio da isonomia (arts. 5º, 150, II, ou 152, CF).



    [...]



    Além disso, não se pode olvidar que, não obstante a revogação, ainda que parcial, de benefícios fiscais dependa de aprovação de, ao menos, quatro quintos dos representantes presentes do CONFAZ (art. 2º, § 2º, LC nº 24/1975), não se está a tratar, à evidência, de hipótese de revogação do Convênio nº 01/1999 pelo próprio CONFAZ, mas, sim, de situação distinta, isto é, de limitação de isenção de ICMS, por parte do Estado de São Paulo, com base em autorização do próprio CONFAZ (Convênio ICMS nº 42/2016), não havendo que se cogitar, portanto, de violação à regra do artigo 155, § 2º, XII, “g”, da CF (“... cabe à lei complementar: g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.”), tendo em vista, notadamente, o disposto no artigo 4º da Lei Complementar nº 24/1975, que prevê, inclusive, a simples publicação de Decreto Estadual para fins de ratificação, ou não, de convênios celebrados, “in verbis”:



    “Art. 4º - Dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados da publicação dos convênios no Diário Oficial da União, e independentemente de qualquer outra comunicação, o Poder Executivo de cada Unidade da Federação publicará decreto ratificando ou não os convênios celebrados, considerando-se ratificação tácita dos convênios a falta de manifestação no prazo assinalado neste artigo.”



    Ora, se o Estado pode, mediante simples decreto, não ratificar um convênio celebrado, tanto mais poderá limitar seu âmbito de abrangência, repise-se, com base em autorização do próprio CONFAZ (Convênio ICMS nº 42/2016) e, no caso, em legislação estadual específica (arts. 22 e 23, Lei Estadual nº 17.293/2020), sem que isso implique, logicamente, efetiva revogação daqueles convênios (Convênios ICMS 01/1999 e 126/2010), mas, apenas, mera limitação autorizada pelo CONFAZ.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente